Tribunal: TJES
Processo: 0006883-79.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006883-79.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL MELOTI DE FRUTAS LTDA -ME

APELADO: AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. VÍCIO OCULTO AFASTADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DOS FORNECEDORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/concessionária), e, no outro, o consumidor (empresa autora/Recorrente), como destinatária final do produto (teoria finalista), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

2. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor ou, ainda, aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. Art. 18, CDC.

3. No tocante ao vício oculto, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

4. No caso dos autos, o consumidor negligenciou o programa de revisão obrigatória veicular, ficando constatado que deixou de realizar as revisões obrigatórias de 150.000km e de 200.000km, bem como que a revisão de 225.000km teria sido realizada com atraso, isto é, com quilometragem de 234.016km.

5. Foi realizada perícia técnica nos autos, por engenheiro mecânico, cujo laudo pericial resultou em análise detalhada e elucidativa sobre o defeito apresentado no veículo, em que foi afastada a existência de vício oculto, por defeito de fabricação.

6. A despeito de a conclusão exarada no laudo não exercer poder vinculante sobre a convicção a ser formada pelo julgador, a prova pericial produzida no curso do processo tem significativa força probante, sobretudo em se tratando de defeito mecânico específico em motor de caminhão com mais de 2 (dois) anos de uso e com quase 250.000 quilômetros rodados.

7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006883-79.2010.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : COMERCIAL MELOTI DE FRUTAS LTDA.

ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO STEFANON E OUTROS.

RECORRIDA : AUTOBAHN CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.

ADVOGADO : ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO.

RECORRIDA : VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS.

ADVOGADO : MARCUS VINICIUS DA SILVA.

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’AVILA COUTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por COMERCIAL MELOTI DE FRUTAS LTDA. contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de AUTOBAHN CAMINHÕES E ONIBUS LTDA. e de VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a sentença é contrária às provas dos autos; (ii) não foi considerado o depoimento da testemunha da Requerente, que avaliou tecnicamente o veículo em questão; (iii) o defeito apresentado foi causado por uma manutenção anterior da Requerida Autobahn no veículo, não tendo nenhum vínculo com as trocas de óleo realizadas em terceirizadas; (iv) não é esperado que o veículo apresente defeito logo após revisão em oficina autorizada.

Pois bem.

Na origem, a Recorrente ajuizou demanda indenizatória em face da fabricante do automóvel e da concessionária onde o adquiriu, com o objetivo de obter a restituição do que gastou com o conserto do veículo, bem como indenização por lucros cessantes.

Conforme narra na inicial, em abril/2007, adquiriu o caminhão Volkswagen 24.250E Constellation, placa MRE 6530, ano/modelo 2007/2007, zero quilômetro, junto à AUTOBAHN CAMINHÕES E ONIBUS LTDA. (1ª Recorrida).

Aduz que, em dezembro/2007, quando o veículo possuía pouco mais de 100.000 (cem mil) quilômetros rodados, o motor “quebrou” em virtude de “defeito de fábrica”, sendo reparado pela primeira demandada, dentro da garantia.

Afirma, ainda, que, em novembro/2008, em virtude da necessidade da troca de óleo, foram encontrados fragmentos de metal dentro do motor, de modo que, nas revisões de manutenção do veículo, a concessionária autorizada (1ª Recorrida) teria informado que não seria nada grave.

Em maio/2009, com 234.016 (duzentos e trinta e quatro mil, e dezesseis) quilômetros rodados, em nova revisão, narra que não foi constatado nenhum problema no caminhão.

Entretanto, a autora/Recorrente aduz que, em junho/2009, o veículo novamente bateu o motor, de modo que arcou com as despesas da retífica, porque as Requeridas/Recorridas negaram-se a prestar o serviço dentro da garantia.

As empresas Recorridas, em sua defesa, alegam que a falha foi ocasionada por culpa do consumidor e que não houve ato ilícito a ensejar a responsabilidade de pagar pelo conserto do veículo usado.

Da detida análise dos autos, não merece reforma a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/concessionária), e, no outro, o consumidor (empresa autora/Recorrente), como destinatária final do produto (teoria finalista), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com relação aos vícios nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Com efeito, constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor ou, ainda, aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza
.

Já no tocante ao vício oculto, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

No caso dos autos, entretanto, não prospera a alegação do autor/Recorrente.

Em primeiro lugar, porque se trata de defeito apresentado após 2 (dois) anos de uso do veículo, contando com mais de 200.000 km rodados na data da ocorrência, o que afasta a garantia legal de 90 (noventa) dias dada ao consumidor para reclamar de vícios aparentes e de fácil constatação (art. 26, II, do CDC).

Ainda que não se trate de vício aparente, as Recorridas também lograram êxito em comprovar que o defeito no motor somente não foi custeado pelas mesmas, em razão da perda da garantia do veículo diante da
não
realização das revisões de manutenção, por parte do consumidor, junto à concessionária autorizada.

Conforme se extrai dos documentos do veículo e de suas manutenções, acostados às fls. 16/21, o consumidor negligenciou o programa de revisão obrigatória veicular, ficando constatado que deixou de realizar as revisões obrigatórias de 150.000km e de 200.000km, bem como que a revisão de 225.000km teria sido realizada com atraso, isto é, com quilometragem de 234.016km.

Ademais, foi realizada perícia técnica nos autos, pelo engenheiro mecânico Flávio Lobato La Rocca, cujo laudo pericial resultou em análise detalhada e elucidativa sobre o defeito apresentado no veículo, conforme fls. 308/343, em que foi afastada a existência de
vício oculto
, por defeito de fabricação.

Explico.

Ao contrário do que afirma a Recorrente, foi afastada a hipótese de falha decorrente do primeiro serviço feito na concessionária, no final do ano de 2007, quando o veículo apresentou defeito no motor pela primeira vez.

Consoante explicado pelo perito, seria impossível a falha ter decorrido daquele primeiro serviço. Veja-se:

6) Queira o Sr. Perito informar se na troca das peças do veículo, confessadas nos autos de lis. 263, e comprovadas através de suas notas fiscais, também nos autos, se houvesse falha humana em sua montagem, poderia ocorrer esta quebra de parafuso ou capa de biela, travando o motor? Quais estas possiveis falhas humanas que poderiam levar a esta quebra de peças?

Resposta: Como detalhado no item n° 04 desse laudo, não se pode associar a hipótese de falha humana ao torque de um parafuso de biela, ao caso em tela, ao colapso sofrido no motor, uma vez que é impossível um motor rodar por quase 150 mil quilômetros com esta anomalia.

No mesmo sentido, o perito oficial do Juízo afastou
conclusivamente
o laudo técnico unilateral apresentado pela autora, conforme se vê, nestes termos:

4.6. Em “Laudo Técnico” de fl. 67 dos autos, o profissional que este assina, apresenta a PROVÁVEL CAUSA DO COLAPSO como sendo
o trabalho folgado do parafuso da biela, após a primeira intervenção sofrida pelo motor do veículo
.

Importante ressaltar que a primeira intervenção sofrida pelo motor do veículo foi aos 103.791 km rodados e o colapso se deu aos 247.392 km, ou seja, 144.141 km após a intervenção de abertura do motor. Nesta análise, segundo o profissional que assinou o “Laudo”, o veículo teria percorrido 144.141 km com o parafuso da biela folgado, causando o surgimento de limalhas de metal no óleo, sem afetar o desempenho do motor, pois não foram apurados relatos de ineficiência do motor, ora estudado.

Considerando a utilização e especificações do veículo objeto dessa perícia, em especial sua motorização, tecnicamente torna-se IMPOSSÍVEL tamanha rodagem (quase 150 mil quilômetros), com o suposto problema (parafuso da biela com folga), sem que tivesse ocorrido um problema de eficiência motora mais grave.

(...)

Sendo assim, também não merece acolhimento a alegação recursal de que a sentença teria deixado de considerar o que seu assistente técnico informou nos autos. Na verdade, a prova pericial produzida em Juízo infirmou a prova unilateral do autor, não sendo possível, então, sua utilização como meio de prova, no caso.

Por fim, merece destaque a conclusão da prova técnica realizada (fl. 342), pela qual se constatou a inexistência de vício oculto/defeito de fabricação, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, em especial nas análises técnicas apresentadas no item 4 desse Laudo, além das apurações apresentadas no item 2, esta Perícia CONCLUI que o veículo, objeto desta demanda, de acordo com o seu histórico operacional, evidenciado pelos documentos examinados e informações colhidas na Diligência Pericial, NÃO APRESENTOU problemas sistêmicos que pudessem caracterizar a existência de “vícios ocultos - defeitos de fabricação”.

Destaca este Perito que após a revisão obrigatória de 125.000 km, a Autora passou a realizar as manutenções preventivas do sistema de lubrificação (troca de óleo do motor), em empresa terceirizada, não credenciada pela montadora MAN Latin, conforme documentos nos autos, retornando ao concessionário autorizado somente após a oficina terceira ter identificado fragmentos de metal no óleo do motor.

Ainda que, após a quilometragem de 125.000km, a Requerida AUTOBAHN tenha feito duas revisões (175.000km e 225.000km), estando o veículo em quilometragens superiores às estipuladas pela Fabricante (183.413km e 234.016km), estas foram realizadas de forma intercalada às revisões não realizadas (150.000km e 200.000km).

Enfatiza este Perito que, tecnicamente, não foram apuradas evidências de problemas na execução da Manutenção severa realizada pela Requerida AUTOBAHN, quando o veículo, objeto desta Perícia, estava com 103.791km. Reitera este Perito que as reclamações de problemas no sistema de lubrificação do veículo se iniciaram após a Requerente ter negligenciado a revisão obrigatória de 150.000km.

Ressalta-se, por oportuno, que, a despeito de a conclusão exarada no laudo não exercer poder vinculante sobre a convicção a ser formada pelo julgador, a prova pericial produzida no curso do processo tem significativa força probante, sobretudo em se tratando de defeito mecânico específico em motor de caminhão com mais de 2 (dois) anos de uso e com quase 250.000 quilômetros rodados.

Em razão do não reconhecimento de ato ilícito atribuível às Recorridas, o pedido indenizatório fica prejudicado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor das Recorridas, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)